Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIFAL. ICMS. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, podem, ainda, destinar ao esclarecimento do Julgado, a fim de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. O julgamento do RE 1.287.019/DF e ADIN 5.469, no âmbito da inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte, teve seus efeitos modulados para o exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento, isto é, a decisão produziu efeitos a partir do ano de 2022, ressalvadas da modulação apenas as ações judiciais em curso, de maneira que para as ações posteriores ao julgamento do dia 24/02/2021, a ressalva dada na modulação não aproveita ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal, a fim de afastar a exigência do tributo. Entendimento da Corte Superior.
3. Com fundamento no posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, resta consignado que o contribuinte não pode sofrer a exação do ICMS/DIFAL no período compreendido entre 01/01/2022 e 04/04/2022, lapso temporal do exercício fiscal do ano de 2022, anterior à publicação da Lei Complementar 190/2022 e aos 90 (noventa) dias subsequentes à sua publicação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.